Tribunal: TJPA
Processo: 0821356-89.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821356-89.2021.8.14.0301

APELANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

APELADO: LEONARDO DE OLIVEIRA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo Município de Viseu e pela Câmara Municipal de Viseu, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo determinações relacionadas à regularização de vínculos e à realização de concurso público.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que os Municípios paraenses estariam negligenciando a regularização do funcionalismo público, especialmente quanto ao cumprimento do dever constitucional de realização de concurso público, tendo sido instaurado, para apuração da situação no âmbito de Viseu, procedimento administrativo em 20/03/2019.

Relatou que se constatou a existência, na Câmara Municipal, de quadro com 12 (doze) servidores contratados sem concurso, além de apontar que a Procuradoria Municipal manteria quadro de advogados e assessores sem concurso; aduziu, ainda, que o Tribunal de Contas dos Municípios encaminhou folha de pagamento referente ao período 2019/2020, na qual teria sido verificado elevado número de servidores temporários, notadamente nas áreas da saúde e educação, alcançando mais da metade, mencionando também notícia de fato sobre abuso de poder econômico atinente ao elevado número de contratações no ano de 2020.

No plano jurídico, discorreu sobre a obrigação constitucional do concurso público e sobre o dever de instituição de Procuradoria Municipal voltada à defesa dos interesses do ente municipal, e não do gestor de plantão. Ao final, requereu, em síntese, o reconhecimento de omissão inconstitucional do Município de Viseu e da Câmara Municipal de Viseu e a condenação dos requeridos a providências, dentre as quais: encaminhamento de projeto de lei para criação de Procuradoria Jurídica Municipal e cargos de Procurador Municipal, com disciplina de estrutura e atividades e regras sobre contratações; obrigações relacionadas à proibição de contratações (com exceções); cronograma posterior de concurso e nomeação; e publicação de edital de concurso para cargos da Administração.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 10325269), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido para: a) rejeitar o pedido para criação de Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, dos respectivos cargos e da realização de concurso público. b) rejeitar o pedido para criação da Procuradoria Jurídica da Município de Viseu - Poder Executivo, eis que já existe lei criando a Procuradoria Jurídica, estabelecendo os cargos (Procurador Geral e Procurador Municipal), estrutura, regime de trabalho, no entanto, determino ao Município de Viseu a obrigação de fazer Lei (formulação do Projeto e encaminhamento à Câmara Municipal para votação) estipulando o número de cargos de Procurador Municipal, além de fazer concurso público para o cargo de Procurador Municipal, sendo que, se for criado apenas um cargo, esse cargo será provido por concurso público e, até a conclusão do concurso, a contratação de advogado deverá obedecer o disposto no art. 37, XXII, CF. c) defiro o pedido para determinar à Câmara Municipal de Viseu a realização do concurso para os cargos de Diretor Administrativo e Financeiro (01), Contador (01), Diretor de Departamento (01), Secretaria (01), Agente Administrativo (01), Servente (01), Controle Interno (01) e Vigia (01) e de pregoeiro (01), sendo mantidos os 07 cargos em comissão de assessor parlamentar e 01 cargo em comissão de assessor técnico, além disso, caso não exista lei/ato normativo criando esses cargos, a Câmara Municipal de Viseu deverá criar os cargos; pontuo que, quando dos trabalhos para criação dos cargos, o órgão legislativo poderá adotar outras terminologias e outros cargos em seu poder de auto-organização. d) defiro o pedido para determinar ao Município de Viseu, pelo seu Poder Executivo, a realização de concurso público para provimento de cargos para substituir os agentes contratados ilegalmente/inconstitucionalmente, devendo fazer estudo para identificar o número de cargos e quais cargos necessários à boa prestação do serviço público em suas diversas Secretarias, mantendo as contratações temporárias que se adequem aos permissivos constitucionais. e) a realização do concurso deverá ocorrer no prazo de até 120 dias, contados da intimação da decisão. f) concedo a tutela provisória de urgência, por isso, a decisão terá cumprimento após a intimação, conforme art. 1.012, §º, V, CPC. g) para a hipótese de não cumprimento, fixo multa diária em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos) reais, até o limite de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), podendo ser alterada a forma de coerção para meio mais eficaz. P.R.I.C.”

Inconformado com a sentença, o Município de Viseu interpôs recurso de apelação (ID 10325279), sustentando, desde logo, que a reforma seria necessária, especificamente, quanto (i) à determinação judicial para criação de lei destinada a estipular o número de cargos de Procurador Municipal e (ii) ao prazo estabelecido para a realização do concurso público, bem como ao respectivo marco inicial, afirmando, contudo, não se opor à realização do certame, desde que lhe seja concedido prazo razoável para execução.

No desenvolvimento das razões recursais, o apelante consignou que a sentença teria imposto três obrigações ao ente municipal: (1) criação de lei para fixar o quantitativo de cargos de Procurador Municipal; (2) elaboração de estudo para identificação do número de cargos e dos cargos necessários ao serviço público nas diversas secretarias; e (3) realização de concurso público no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da intimação. Argumentou que o recurso não visaria afastar o dever de realizar concurso, mas adequar o prazo e a forma de execução.

Na sequência, defendeu ofensa ao princípio da separação dos poderes, pontuando que o controle jurisdicional, no caso, deveria ser de legalidade, e não de substituição do administrador, motivo pelo qual não caberia ao Judiciário “ordenar” a criação de cargos mediante lei, sobretudo na ausência de ilegalidade ou abuso de poder, citando o art. 2º da Constituição Federal e transcrevendo precedente do Supremo Tribunal Federal que reputaria incabível ingerência judicial para impor ao ente municipal obrigação de legislar para criação de cargos públicos, sob o enfoque do postulado da separação dos poderes.

Posteriormente, quanto ao prazo, alegou que os 120 (cento e vinte) dias fixados na sentença seriam insuficientes para viabilizar o trâmite de um concurso público, apontando a existência de etapas sucessivas e complexas, e apresentou cronograma de fases que, segundo sustentou, demandaria 9 (nove) meses, contemplando, dentre outras, a constituição de comissão, estudo do quantitativo de vagas e cargos, avaliação de impacto orçamentário-financeiro, elaboração e votação de projeto de lei, licitação e escolha de banca organizadora, elaboração e publicação de edital, realização de provas, homologação do resultado e convocação de aprovados. Aduziu, ainda, que até a elaboração e publicação do edital seriam necessários ao menos seis meses, mencionando que, já em contestação, teria requerido prazo de 180 (cento e oitenta) dias para lançamento do edital.

Ainda em continuidade, impugnou o marco inicial para execução do concurso estabelecido na sentença (a partir da intimação, indicando a data de 22/11/2021), invocando a vedação prevista na Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que teria proibido, até 31 de dezembro de 2021, a realização de despesas que implicassem aumento de gastos com pessoal (incluindo a criação de cargo, emprego ou função, bem como admissão ou contratação de pessoal), nos termos do art. 8º, arguindo que tal contexto impactaria o início dos atos necessários ao certame.

Por fim, também fez menção, nas razões recursais, ao cenário pandêmico, inclusive com referência à possibilidade de “terceira onda” da Covid-19, como elemento de cautela para a modulação temporal das providências, e concluiu requerendo o conhecimento e provimento do recurso, para reforma da sentença nos pontos impugnados.

Na sequência o Câmara Municipal de Viseu também interpôs recurso de apelação (ID 10325283). Inicialmente, a apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por omissão na apreciação das teses defensivas, apontando violação ao dever constitucional de motivação das decisões (art. 93, IX, da Constituição Federal) e ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, afirmando que a falta de enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão judicial configuraria vício de fundamentação e “error in procedendo”, com prejuízo ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, colacionando julgados exemplificativos de tribunais pátrios que reconhecem a nulidade da decisão por não analisar tese defensiva.

Posteriormente, no mérito recursal, a Câmara Municipal sustentou que, ainda que se admitisse haver quadro funcional composto por servidores temporários não enquadráveis na excepcionalidade do art. 37, IX, da Constituição Federal, tal circunstância não autorizaria, por si só, impor ao Poder Legislativo municipal obrigação de realizar concurso público, especialmente no prazo reputado exíguo, indicado como 3 (três) meses. Defendeu, em linhas gerais, que a determinação judicial interferiria em esfera de discricionariedade administrativa e em planejamento orçamentário e financeiro, com reflexos sobre a organização interna do Poder Legislativo local.

Ainda nessa linha, invocou normas constitucionais e de responsabilidade fiscal para sustentar que a criação/expansão de despesas e a admissão/contratação de pessoal dependem de prévia dotação orçamentária e autorização em lei de diretrizes orçamentárias, mencionando, entre outros dispositivos, os arts. 167 e 169 da Constituição Federal e o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para reforçar a necessidade de adequação orçamentária e estimativa de impacto financeiro como condições para atos que ampliem despesa com pessoal, em especial quando vinculados a providências estruturais.

Por derradeiro, a Câmara Municipal requereu, como consequência lógica de suas alegações, o acolhimento da preliminar para anulação da sentença, com retorno dos autos para novo julgamento, e/ou, no mérito, a reforma do
decisum
nos pontos impugnados, conforme a extensão de seu inconformismo.

Posteriormente, o Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 10325290), pugnando pelo não provimento de ambos os apelos. Quanto ao prazo para realização do concurso, defendeu a razoabilidade do lapso de 120 dias para lançamento do edital, lembrando que, em maio de 2021, a própria Prefeitura propusera prazo de 180 dias a partir do restabelecimento da circulação de pessoas e que havia, desde 2019, decreto constituindo comissão para concurso; destacou a necessidade de substituição de contratações irregulares e o excesso de cargos comissionados, com manutenção apenas dos temporários nas hipóteses constitucionais. Asseverou estarem presentes os pressupostos de admissibilidade e a legitimidade das partes.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 28637365, recebi o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

No parecer (ID 29046453), o Procurador de Justiça Mario Nonato Falangola, ratificou,
in totum
, as contrarrazões apresentadas pelo Promotor natural, com fundamento no art. 17, §3º, da Recomendação nº 57/2017 do CNMP e no art. 4º da Recomendação nº 34/2016, limitando-se a corroborar a posição ministerial de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

Belém, 12/02/2026